Tribunal: TJBA
Processo: 8024683-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024683-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO DE SOUZA CRUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO

Advogado(s)
:
MARCUS TADEU GALVAO MENDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONEXÃO COM AÇÃO POPULAR AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE PARA LIMITAR OS EFEITOS DA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por
Jaime José dos Santos
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (Proc. nº 8001362-50.2023.8.05.0010), deferiu liminar de imissão provisória na posse em favor do
Município de Nova Redenção
, relativamente a imóvel situado em área de preservação permanente. O agravante alega conflito com medida liminar anterior deferida na Ação Popular nº 8000402-65.2021.8.05.0010, na qual se determinou a suspensão de quaisquer intervenções no imóvel, diante de risco ambiental e supostas irregularidades administrativas na destinação da área expropriada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou conexão entre a ação de desapropriação e a ação popular ambiental; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) determinar se a decisão de imissão provisória pode coexistir com a liminar ambiental vigente, ou se deve ser ajustada em razão do princípio da precaução ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A configuração da litispendência exige identidade simultânea entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 1º), o que não se verifica entre as ações comparadas, pois a ação popular tutela direito ambiental difuso e a desapropriação tem objeto e fundamento distintos.

4 - Ainda que não haja litispendência, reconhece-se conexão entre as demandas, pois envolvem o mesmo bem e decisões judiciais potencialmente conflitantes, sendo necessária a prevenção de colisões entre comandos judiciais.

5 - A mera existência de professores temporários em número superior ao da classificação da agravante não configura, por si só, preterição ilegal, sendo necessária a demonstração inequívoca de que os contratos referem-se ao mesmo cargo objeto do certame.

6 - A jurisprudência do STJ assegura que, satisfeitos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 — alegação de urgência e depósito prévio da indenização —, o juiz deve conceder a imissão provisória, sem imposição de exigências adicionais.

7 - No caso concreto, os requisitos legais foram atendidos: o Município alegou urgência na criação de parque natural e efetuou o depósito judicial do valor ofertado a título de indenização.

8 - No entanto, o respeito à decisão liminar vigente na ação popular impõe restrição à eficácia da imissão provisória, a qual deve ocorrer de forma simbólica e documental, vedadas intervenções físicas no local, em observância aos princípios da prevenção e precaução ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A mera coincidência de partes entre ações distintas não configura litispendência quando diversos os pedidos e as causas de pedir.

2 - Atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a imissão provisória na posse deve ser deferida, sem imposição de condições adicionais.

3 - É legítima a imposição de restrições à posse provisória deferida em ação de desapropriação quando necessária à harmonização com decisões ambientais conexas, com base nos princípios da prevenção e precaução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, § 1º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 13 e 15.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5016481-63.2022.8.13.0027, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 18.03.2024, pub. 19.03.2024; STJ, AgInt no RMS 61.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a imissão provisória na posse se dê exclusivamente de forma simbólica e documental, vedada qualquer intervenção física até decisão final sobre a questão ambiental discutida na Ação Popular nº 8000402-65.2021.8.05.0010, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA